Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732056-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO VICENTE AGRAVADO: JAIR PEREIRA DE SOUSA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora